Tribunal: TJSP
Processo: 1001871-67.2022.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurgências que não dizem respeito a quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Manifesto inconformismo da parte – Nítido caráter modificativo incompatível com a via eleita – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração rejeitados.